Tribunal: STF
Processo: ARE 1363260
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ORDEM ECONÔMICA. DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. VENDA DE COMBUSTÍVEIS NO VAREJO. AJUSTE DE PREÇOS ENTRE CONCORRENTES. PRÁTICA DE CARTEL. COMPROMISSO DE CESSAÇÃO DE CONDUTA ESTABELECIDO COM BASE NA LEI DO TEMPO DOS FATOS INVESTIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO 5/2013. REQUISITOS ESTABELECIDOS COM AMPARO NO ART. 85, § 14, DA LEI 12.529/2011. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    1. Ação em que pretende a parte autora lhe seja reconhecido direito de celebrar compromisso de cessação de conduta ilícita em conformidade com o regramento legal vigente à época dos fatos sob análise em processo administrativo do CADE.



    2. A Lei 10.149/2000 excluiu de forma expressa a possibilidade de utilização do instituto do compromisso de cessação nos casos de cartel. Somente em 2007, com a edição da Lei 11.482, o legislador alterou a redação do § 5 0 e extirpou as restrições até então em vigor, autorizando a utilização do compromisso de cessação em quaisquer espécies de processos administrativos, em qualquer fase do processo, desde que antecedente ao início da sessão de julgamento.



    3. Não se demonstra cabível a celebração de compromisso de cessação de conduta para o caso tratado no PA 08012.008847/2006-17, em conformidade com a legislação vigente na época dos fatos, como quer a parte apelante, por se tratar de cartel ocorrido entre maio de 2006 e março de 2007, período em que vigia o § 5 0 do art. 53 da Lei 8.884/94 com a redação da Lei 10.149/2000.



    4. O compromisso de cessação representa ato jurídico que envolve concordância entre as partes, não havendo obrigatoriedade de celebração do ajuste se o ente público o reputar inoportuno ou inconveniente ao interesse público. Inteligência do caput do art. 85 da Lei 12.529/2011.



    5. Valendo-se da ampla discricionariedade conferida pela lei e dando cumprimento a seu poder regulamentar, o CADE inseriu em seu Regimento Interno, pela Resolução 5/2013, os requisitos para celebração do compromisso de cessação. Se o representado não concorda com as condições da negociação, estabelecidas pela autarquia dentro de sua esfera legal de discricionariedade, cabe-lhe recusar a assinatura do respectivo termo, caso em que terá curso normal o processo administrativo até decisão final.



    6. Não se revela inadequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto em conformidade com os critérios previstos nas alíneas "a", "h" e "c" do art. 20, § 3°, do CPC 73, conforme determina o § 4° do mesmo artigo.



    7. Apelação da parte autora a que se nega provimento”. (eDOC 8, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II e XL, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que os artigos 184 a 189 do Regimento Interno do CADE, inseridos por meio da Resolução n. 05/2013, inovam o ordenamento jurídico, extrapolando o caráter complementar ínsito ao poder regulamentar do órgão, o que fere o princípio da legalidade. Colhe-se das razões recursais: 



    “A Quinta Turma do E. Tribunal Regional Federal da 1a Região decidiu, por unanimidade, negar provimento a apelação, sob argumento que havia supostamente impossibilidade de celebração de compromisso de cessação de conduta para o caso tratado no processo administrativo 08012.008847/2006-17 em conformidade com a legislação vigente na época dos fatos, pela conduta ter ocorrido entre maio de 2006 a março de 2007, período em que vigia o §5° do art. 53 da Lei n° 8.884/94 com a redação da Lei n° 10.149/2000. Ainda, sobre a ilegalidade dos artigos 184 a 189 do Regimento Interno do Cade, decidiu que o Cade teria pretensamente ampla discricionariedade para decidir sobre o TCC e poder regulamentar para inserir quaisquer requisitos para a celebração do mesmo.



    Foram opostos embargos de declaração, para fins de pré-questionamento, que, do mesmo modo, foram rejeitados. 



    Assim, trata a presente ação de questão de direito, referente à determinação de qual é a norma aplicável à elaboração e negociação de Proposta de Termo de Compromisso de Cessação de Conduta (TCC) que poderia ser celebrado pelo recorrente com o recorrido, no âmbito do processo administrativo 08012.008847/2006-17, o que não ocorreu pela violação de norma constitucional do (i) art. 5°, inciso II da Constituição, que determina o princípio da estrita legalidade e impede que órgãos administrativos judicantes estabeleçam normas que imponham obrigações não previstas em lei aos administrados (princípio da reserva legal); e o (ii) art. 5°, inciso XL da Constituição, que determina que o Estado, ao exercer seu jus puniendi, deve aplicar a norma mais favorável ao particular”. (eDOC 12, p. 7, grifo nosso) 



    Requer, ao final, seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido e a inconstitucionalidade dos artigos 184 a 189 do Regimento Interno do CADE em vigor, inseridos por meio da Resolução n. 05/2013. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Lei n. 12.529/2011 expressamente conferiu ampla discricionariedade ao CADE para dispor sobre os requisitos para a celebração do compromisso de cessação. Nesse sentido confira-se: 



    “O apelante sustenta, ainda, que os arts. 184 a 189 do Regimento Interno do CADE, com a redação dada pela Resolução n° 5 de 6/3/2013, extrapolam o âmbito regulamentar e violam o art. 85 da Lei 12.529/201í, pois impõem requisitos e condições não previstos no ordenamento jurídico.



    Nesse ponto, importa ressalvar que o compromisso de cessação é um ato jurídico que envolve a concordância das partes, não havendo_obrigatoriedade de celebração do ajuste se o ente público o reputar inoportuno ou inconveniente ao interesse pública. Essa constatação deflui do art. 85 da Lei 12.529/2011, in verbis: 



    "Art. 85. Nos procedimentos administrativos mencionados nos incisos I, II e III do art. 48 desta Lei, o Cade pgul Lé tomar do representado compromisso de cessação da prática sob investigação ou dos seus efeitos lesivos, sempre que, em juízo de conveniência e oportunidade devidamente fundamentado, entender que atende aos interesses protegidos por lei." 



    A opção do legislador pelo verbo "poder", bem como o uso da expressão "juízo de conveniência e oportunidade" evidenciam a discricionariedade atribuída ao Cade para decidir sobre o compromisso de cessação. 



    O § 14 do mesmo art. 85 dispôs que "o Cade definirá, em resolução, normas complementares sobre o termo de compromisso de cessação". Valendo-se da ampla discricionariedade conferida pela lei, e observando seu poder regulamentar, expressamente mencionado na Lei 12.529/2011, a autarquia inseriu em seu Regimento Interno, pela Resolução n° 5/2013, os requisitos para celebração do compromisso de cessação. (eDOC 8, p. 3-4) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANAC AGÊNCIA REGULADORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE DA MULTA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1305753 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. JUÍZO DE LEGALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O deslinde da controvérsia depende unicamente da interpretação de disposições constantes da Lei nº 8.200/1991 e do Decreto nº 332/1991. Conclui-se, portanto, que a hipótese remonta à possibilidade de o regulamento conformar-se à previsão legal, providência que não alcança ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 737.868- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6.3.2015) 



    Por fim, cabe ressaltar que, tendo em vista a matéria recorrida demandar reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais, não é cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, nos termos da Súmula 636 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente